Tribunal: TJBA
Processo: 8003876-43.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003876-43.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA INDEVIDA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPERVULNERABILIDADE DA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. FUNÇÃO PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por NOEMIA LIMA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo a nulidade do contrato com a ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA – ABENPREV, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da gravidade da conduta da ré, da condição de hipossuficiência da autora e da reiteração de práticas abusivas, com impacto direto sobre verba de natureza alimentar.

III. Razões de Decidir
3. Comprovados os descontos indevidos efetuados pela ré no benefício previdenciário da autora, sem autorização válida e sem demonstração da existência de relação contratual entre as partes, subsiste a ilicitude do ato.
4. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, do CDC, sendo vedado exigir da autora a prova de fato negativo absoluto (prova diabólica).
5. Aplica-se à espécie o reconhecimento do dano moral in re ipsa, considerando-se a natureza alimentar dos valores atingidos, a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, e o abalo à dignidade da pessoa humana.
6. O valor arbitrado na origem revela-se insuficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes firmados no âmbito do TJBA, em situações análogas.
7. A indenização por dano moral deve cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica, de forma a inibir práticas similares por parte de associações que atuam com condutas abusivas reiteradas.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de contratação válida para descontos em benefício previdenciário enseja a responsabilização objetiva da associação, com reparação por dano moral in re ipsa. O valor da indenização deve refletir a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima e os fins compensatório, punitivo e pedagógico da reparação, autorizando a majoração do quantum quando fixado em montante inferior aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJBA em casos análogos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8003876-43.2024.8.05.0138
, em que figuram, como apelante,
NOEMIA LIMA DE JESUS
, e, como apelada,
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA – ABENPREV
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)